Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. INÉRCIA NA EMISSÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente com as corrés C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO – ME e TAM LINHAS AEREAS S/A, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.170,60, a título de reparação por dano material, além de R$ 4.000,00 a cada requerente, à guisa de compensação por danos morais. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua como mera intermediadora e não possui ingerência sobre a remarcação de voos. Quanto ao mérito, alega culpa exclusiva de terceiro, impugna a comprovação dos prejuízos materiais e a proporcionalidade do valor arbitrado como indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo (ID 27764548) e com preparo regular (ID 27764549 - 27764550). Contrarrazões apresentadas (ID 27764558).
3. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetuou a venda de pacote turístico composto por passagens aéreas. Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que, embora a recorrente tenha promovido a alteração da data da hospedagem correspondente ao pacote aéreo adquirido (Id. 27764464), manteve-se inerte quanto à alteração do voo, prestando informações imprecisas e insuficientes aos consumidores até a véspera da realização da viagem. Não emitidos os bilhetes aéreos, os consumidores concluíram a viagem por transporte terrestre, às suas expensas.
5. Evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à emissão dos bilhetes aéreos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Não resta configurada culpa exclusiva de terceiro, porquanto a parte recorrente comercializou não apenas a passagem aérea, mas o pacote de viagem, o que atrai sua responsabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens” (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
6. Os danos materiais decorrentes da aquisição de gasolina, alimentação, hospedagem durante o trajeto, diária não usufruída e bilhete aéreo não remarcado foram devidamente comprovados (Id. 27764463), não havendo impugnação aos documentos. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução integral dos valores.
7. Por fim, está configurado o dano moral, pois o evento danoso não decorreu da pandemia, mas do mau atendimento ao consumidor após a solicitação de remarcação dos serviços. Conforme o contexto fático-probatório, as solicitações dos recorridos foram tratadas com evidente descaso, informações contraditórias e excessiva demora, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença também neste aspecto.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, o pedido do recorrente está em consonância com o que foi estabelecido em sentença, não havendo que se falar em modificação do julgado.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.